Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-13.2000.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-13.2000.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE e outros

Advogado(s)
:
ALVARO KRUSCHEWSKY MIGUEL NETO, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR, ALVARO KRUSCHEWSKY MIGUEL NETO, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, LUDIMILA VIANA VIEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS INTENTADA POR ASSOCIAÇÃO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITACARÉ QUE PRETENDEM A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS ATRASADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNCÍPIO QUANTO À PROVA DO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. ALEGAÇÃO DE QUE A VERBA FOI CORRETAMENTE QUITADA OU NÃO DEVIDA. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DOS DIREITOS DOS REPRESENTADOS. ÔNUS QUE COMPETE AO ENTE MUNICIPAL. APELO IMPROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO QUANTO A NÃO CONDENAÇÃO EM PARCELAS POR SUPOSTA CONFISSÃO DE QUITAÇÃO. RÉPLICA QUE RESTRINGIU O PEDIDO DE CONDENAÇÃO A ALGUMAS PARCELAS EM DETRIMENTO DE OUTRAS LEVANDO O D. JUÍZO A CONCLUIR POR VIA DE INTERPRETAÇÃO LÓGICA PELO DESINTERESSE NA CONDENAÇÃO QUANTO ÀS PARCELAS NÃO REITERADAS. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. HIPÓTESE DE REPRESENTAÇÃO E NÃO SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS EXPRESAMENTE. CONDENAÇÃO EM FAVOR APENAS DOS SERVIDORES LISTADOS NA DOCUMENTAÇÃO QUE ACOMPANHOU A PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS EM JURISPRUDÊNCIA REMANSOSA. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas de n.º
0000021-13.2000.8.05.0114
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
MUNICIPIO DE ITACARE
e
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA